Tribunal: STF
Processo: RHC 222298
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edmelson Rocha Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja substituída a reprimenda corpórea por penas restritivas de direitos”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. DESCABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    Isso porque, conforme bem anotou a Procuradoria-Geral da República, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator